Tribunal: TJSP
Processo: 2095892-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negam seguimento aos recursos extraordinário e especial.
– A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negam seguimento aos recursos extraordinário e especial.
– A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case Tema n. 660/STF - ARE n. 748.371/MT, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
– A questão referente à admissibilidade da exceção de pré-executividade na execução fiscal é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos REsp. no 1.104.900/ES, Tema n. 104/STJ.
– Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – impugnação por recurso próprio.
Agravos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2021.0000003931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2095892-04.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São José do Rio Preto, sendo
Agravante(s) Lactvit Laticinios Limitada e Agravado(s) Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2095892-04.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 50.285
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 50.285
AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL N.o
2095892-04.2020.8.26.0000/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: LACTVIT LATICINIOS LIMITADA
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negam
seguimento aos recursos extraordinário e especial.
A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e
da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de
prévia
análise
da
adequada
aplicação
das
normas
infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao
princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é
idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case Tema n.
660/STF - ARE n. 748.371/MT, no qual se assentou a natureza
infraconstitucional da questão.
A questão referente à admissibilidade da exceção de pré-
executividade na execução fiscal é idêntica à matéria tratada no
rito dos recursos repetitivos REsp. no 1.104.900/ES, Tema n.
104/STJ.
Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à
sistemática de recursos repetitivos
impugnação por recurso
próprio.
Agravos desprovidos.
Trata-se de agravos internos interpostos com fundamento no
artigo 1.021 Código de Processo Civil (fls. 01/09 e 10/17 50001) contra
decisões que negaram seguimento (CPC, art. 1.030, I, “a” e “b”) aos
recursos extraordinário e especial em razão da ausência de repercussão
geral e por reconhecida identidade de matéria com orientação firmada
pela Suprema Corte em julgado sob a técnica dos recursos repetitivos, nos
autos do ARE n. 748.371/MT e REsp. no 1.104.900/ES, e os inadmitiu
quanto às demais questões.
Alegou a agravante, em síntese, ter sido equivocada a aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2095892-04.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 50.285
3
dos paradigmas.
Aludiu quanto ao Tema n. 660 da repercussão geral, tratar de
indeferimento de produção de provas. Todavia, o caso em tela se refere ao
julgamento deste feito pela Turma Julgadora sem cientificar as partes
quanto à ocorrência da respectiva sessão, o que importou violação das
garantias constitucionais ao devido processo legal e ao contraditório e
ampla defesa, nos termos do art. 5o LIV e LV, da Constituição Federal.
Sustentou que a questão de fundo transcende o interesse das
partes, por existir recurso paradigma a respeito afetado pelo Supremo
Tribunal Federal (RE no628.075/RS) Tema no 490/STF.
Quanto ao tema n. 104/STJ, argumentou ser a matéria passível
de conhecimento, pois o fundamento da glosa promovida pela Fisco
paulista é a legislação estadual (art. 59, §2o, do RIMCS/SP), questão
envolvendo o aproveitamento de incentivo fiscal sem aprovação do
CONFAZ, não havendo qualquer prova a ser produzida quanto ao ponto.
É o relatório.
Os recursos não merecem provimento.
Com efeito, parcelas das decisões agravadas fizeram-se em
cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea “a” e “b”, do Código de
Processo Civil, cujo fragmento apresenta o seguinte teor, verbis:
No que diz respeito à questão referente à violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, o STF
considerou inexistente a repercussão geral em decisão
proferida no ARE no 748.371/MT, Tema no 660/STF com a
seguinte tese:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2095892-04.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 50.285
4
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem
natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da
ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no
RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
No que diz respeito à questão referente ao cabimento da
exceção de pré-executividade, no julgamento do REsp no
1.104.900/ES, Tema no 104, STJ, de 25.03.2009, publicada no
DJe de 01.04.2009, o Col. Superior Tribunal de Justiça fixou a
seguinte tese:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução
fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não
demandem dilação probatória.
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a
matéria alusiva à violação dos princípios do contraditório e da ampla
defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a
extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos
limites da coisa julgada e aquela examinada pela Suprema Corte na
sistemática dos recursos repetitivos nos autos do n. ARE n.
748.371/MT, correspondente ao Tema 660, oportunidade em que não
restou reconhecida repercussão geral da matéria:
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à
suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa,
dos limites da coisa julgada e do devido processo legal.
Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada
aplicação
das
normas
infraconstitucionais.
Rejeição
da
repercussão geral.
Quanto ao recurso especial, nenhum reparo está a merecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2095892-04.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 50.285
5
decisão ora agravada, haja vista que há consonância entre a matéria aqui
tratada, referente à exceção de pré-executividade proposta em execução
fiscal e aquela examinada pela Corte Superior na sistemática dos recursos
repetitivos REsp. no 1.104.900/ES Tema n. 104/STJ, com julgamento
definitivo de mérito, asseverando, verbis:
2. A exceção de preexecutividade é admissível na execução
fiscal, relativamente, às matérias conhecíveis de ofício que não
demande dilação probatória.
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido,
convergente aos temas aplicados na sistemática dos recursos repetitivos:
Na hipótese dos autos, a autuação diz respeito a crédito
indevido de ICMS nos anos de 2014 e 2015 “destacado nas notas
fiscais de recebimento de mercadoria no seu estabelecimento,
recebidas por operações interestaduais por transferência do
estabelecimento INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS
LACTVIT LTDA, IE13.378.5009 e CNPJ 11.210.151/0001-90 e
aquisições a título de compra dos estabelecimentos A.C IND. E
COM.
DE
LATICINIOS
LTDA,
IE13.374.7999
e
CNPJ
10.901.515/0001-16; LATICÍNIO LACTVIT LTDA, IE 13.312.8245
e CNPJ 07.621.231/0001-61, localizados no Estado do Mato
Grosso (...).”
Conforme já pontuado quando da análise do pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, o acolhimento
das razões expostas, em especial quanto à regularidade do
aproveitamento dos créditos de ICMS pela ora recorrente, ou
mesmo quanto à pretendida suspensão do feito, com fundamento
no tema de Repercussão Geral no 490, do STF, “envolve análise
de condição probatória, a exigir a instrução prévia do presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2095892-04.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 50.285
6
recurso, pois não aferível de plano o alegado.” (fl. 20)
De outra parte, possível a apreciação, em sede de exceção de
pré-executividade, da questão referente à aplicação dos juros com
fundamento na Lei no 13.918/09, uma vez que o Órgão Especial
do TJ-SP, em 27.2.2013, julgou procedente em parte a Arguição
de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, relativa
aos arts. 85 e 96 da LE no 6.374/89, com a redação dada pela LE
no 13.918/09, à vista da decisão de 14.4.2010 do STF na ADI no
442, afirmando que o Estado pode estabelecer os encargos
incidentes sobre seus créditos fiscais, mas, por se tratar de
competência concorrente, nos termos do art. 24, I e § 2o da CF/88,
não pode estabelecer índices e taxas superiores aos estabelecidos
pela União na cobrança de seus créditos tributários, no caso, a
taxa SELIC, o que foi corretamente determinado pelo juízo de 1o
grau.
E mais adiante, por ocasião da rejeição dos subsequentes
embargos de declaração, assentou que:
De início afasto a alegação de nulidade do julgamento, uma
vez que o acórdão foi proferido somente depois do oferecimento
das contrarrazões pela recorrida, sem que a embargante tivesse
manifestado oposição ao julgamento virtual do recurso, ausente,
portanto, qualquer violação ao devido processo legal, ou às
garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Anoto que, caso pretendida oposição ao julgamento virtual,
esta deveria ter sido manifestada pela recorrente mediante
petição protocolizada no prazo de cinco dias úteis, contados da
publicação da distribuição dos autos, conforme estabelece o artigo
1o, caput, da Resolução 549/2011, com redação estabelecida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2095892-04.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 50.285
7
Resolução 772/2017, do Órgão Especial do TJSP.
Não há, portanto, como proceder à modificação do decidido,
porque em perfeita consonância com os paradigmas julgados pela
Suprema Corte.
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à sistemática
dos recursos repetitivos fica mantida a decisão, prejudicado o pedido de
efeito suspensivo.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento aos agravos internos.
Anoto a existência de recursos contra as decisões que
inadmitiram os recursos especial e extraordinário, cuja competência para
apreciação são das Cortes Superiores (fls. 174/179 e 181/186), consoante
art. 1.042, §§ 4o e 7o do CPC.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público